Tribunal: TJES
Processo: 5008541-76.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008541-76.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)

APELADO: LUCIANA OLIVEIRA CALIXTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A Defensoria Pública Estadual alega suposta contradição no r. acórdão, na medida em que “embora tenha mantido a condenação do ente público municipal, de forma solidária, ao fornecimento do tratamento de saúde pleiteado pela embargante, afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios”.
2
. Não obstante os judiciosos argumentos aduzidos nos aclaratórios,
não

enxerga-se a contradição alegada pela Embargante, na medida em que a condenação aos honorários sucumbenciais deve obediência ao princípio da causalidade, o que restou devidamente esclarecido no acórdão recorrido.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008541-76.2022.8.08.0030

EMBARGANTES: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos pela Defensoria Pública Estadual, impugnam Acórdão (ID 7804710) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.
2.
Hipótese em que o ente público não deu causa ao ajuizamento da ação e expressamente se manifestou afirmando que não há comprovação de negativa do pedido na órbita administrativa municipal e que não apresentaria resistência processual.
3.
Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 7857797) a Defensoria Pública Estadual alega suposta contradição no r. acórdão, na medida em que “
embora tenha mantido a condenação do ente público municipal, de forma solidária, ao fornecimento do tratamento de saúde pleiteado pela embargante, afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios”
.

Não obstante os judiciosos argumentos aduzidos nos aclaratórios, não enxergo a contradição alegada pela Embargante, na medida em que a condenação aos honorários sucumbenciais deve obediência ao princípio da causalidade, o que restou devidamente esclarecido no acórdão recorrido:

“Compulsando os autos verifica-se que o ente público não deu causa ao ajuizamento da ação, e expressamente se manifestou na petição de ID 7385450 afirmando que não há comprovação de negativa do pedido na órbita administrativa municipal e que não apresentaria resistência processual.

Ressalte-se, por oportuno, que não estou a dizer que a parte autora deveria, necessariamente, antes do ingresso desta demanda, ter esgotado a via administrativa.

No entanto, não se pode desconsiderar que o Município de Linhares não deu causa ao ajuizamento da demanda, daí a impossibilidade de condenação ao pagamento da verba honorária com base no princípio da causalidade, uma vez que o mesmo sequer sabia da pretensão da Autora, somente tomando ciência da demanda quando intimado a cumprir a decisão liminar proferida nos autos.

Além disso, não ofereceu qualquer tipo de resistência à pretensão deduzida na petição inicial, o que implica dizer que não pode ser condenado com base no princípio da sucumbência.

Assim, porque o Município Apelante não deu causa ao ajuizamento da demanda e também porque não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, descabe falar em condenação aos ônus sucumbenciais.”

No mesmo sentido, destaca-se:

APELAÇÃO CÍVEL. TEMA N. 1.002 DO STF. CANCELAMENTO DA SÚMULA N. 421 DO STJ. POSSIBILIDADE ABSTRATA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Apreciando o tema n. 1.002 da repercussão geral, o Supremo Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, de reprodução obrigatória (art. 927, III, CPC): “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023); decerto ainda que foi cancelado o verbete sumular n. 421 do STJ, o que autoriza, em tese, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.
2) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 3) No caso, o Estado não apresentou contestação, ou seja, não opôs resistência ao pedido autoral, de modo que, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4) Recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000194-72.2021.8.08.0003, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/06/2024)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. REVOGAÇÃO TÁCITA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1002. VERBAS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. DESPROVIDO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES. REMESSA PREJUDICADA. [...]
7. Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas e honorários advocatícios.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5006323-12.2021.8.08.0030, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/02/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. [...]
3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada
.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do Município aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda
. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 5006353-13.2022.8.08.0030, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 31/01/2024)

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do douto relator. Este é o voto.